Tribunal: TJMT
Processo: 1014968-63.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014968-63.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMAURI AVELINO DO NASCIMENTO - CPF: 274.891.321-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1014968-63.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Amauri Avelino Do Nascimento

Parte Recorrida(s):
Banco BMG S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta: 322

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AFASTADAS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E TARIFAS DE SAQUES NÃO AUTORIZADAS – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUANTO À TARIFA DE SAQUE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 27, CDC – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – CLÁUSULA ABUSIVA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO SEGURO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE VALORES COBRADOS SEM ANUÊNCIA DO AUTOR
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
–
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA –
MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A renovação automática no fornecimento de serviços, por tempo indeterminado é prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Para configuração dos danos morais indenizáveis
, ressalvadas as hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo a configuração
in re ipsa,
na qual o

prejuízo se dá enquanto decorrência simplesmente do fato, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado.

A mera cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, quando devidamente demonstrado o prejuízo.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando improcedente a pretensão exordial quanto ao pedido de declaração de ilegalidade na cobrança de seguro prestamista e danos morais, declarou a prescrição dos pedidos de repetição de indébito quando ao pleito de restituição de tarifas de saque.

A ação na origem versa sobre o pedido de repetição de indébito de valores c/c danos morais, na qual a demandante alega que, em 2009, contratou junto à ré cartão de crédito consignado, mas o banco também efetuou cobranças de seguro prestamista e tarifas de saque, sem sua anuência.

O recorrente apresentou suas razões, pugnando pela reforma da sentença, para ter reconhecida a declaração de abusividade da cobrança das tarifas de saques e que sejam consideradas indevidas as cobranças do seguro, totalizando o pedido de restituição no montante de R$ 1.181,10 (um mil cento e oitenta e um reais e dez centavos).

A parte recorrida, em suas contrarrazões recursais, impugna o pedido de justiça gratuita, requer o reconhecimento de ausência de impugnação específica a sentença objurgada e que seja reconhecida a prescrição, ou, subsidiariamente, se não acatadas as preliminares, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

Do mesmo modo,
rejeito
a

preliminar de ausência de impugnação específica
,
pois,

não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do recorrente com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma.

Sequencialmente,
rejeito
também a preliminar de prescrição como arguida pela ré, pois, tratando-se de ação de repetição de indébito, é aplicável o prazo prescricional disposto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial para o exercício da pretensão o pagamento de cada cobrança imputada como indevida, nos últimos 5 anos (nesse sentido, vide: N.U.
10089869020218110006, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 25/07/2022), e, não o prazo trienal do artigo
do art. 206, § 3o do CC, como alegado pela ré.

Quanto ao mérito, discute-se nos autos acerca da abusividade dos

lançamentos feitos pela instituição demandada referente à cobrança de seguro prestamista de contrato de cartão de crédito no período de janeiro 2019 a fevereiro de 2021, sob alegação de não ter anuído com o serviço, ao reconhecimento da cobrança indevida de tarifa de seguro pelo período de novembro de 2009 a janeiro de 2013
e ao pleito de indenização por danos morais.

No tocante à cobrança de tarifa de saque, em que pese a sentença de origem reconhecer assertivamente a ocorrência da prescrição, fundamentou a hipótese na previsão do prazo trienal, do art. 206, § 3o do CC, quando o caso se amolda no prazo quinquenal, nos termos do artigo 27 do CDC, tendo como marco inicial da contagem do prazo a partir da data de cada desconto indevido.

Nesse cenário, o pedido de restituição de valores descontados do autor por tarifas de saques está fulminado pela prescrição, ocorridos em relação a última cobrança em 17.01.2018, dispensado maiores elucidações sobre a legalidade ou não da cobrança.

No caso das cobranças de seguro, o último desconto se deu em 25.02.2021, portanto, não há que falar em prescrição, diante de que passa-se a analisar a legalidade ou não da forma como contratado.

Quanto ao seguro prestamista entende-se que o serviço contratado foi regularmente anuído pelo autor, não havendo falar a princípio em cobrança indevida, pois não demonstrado pelo autor nenhum vício de consentimento, o que revela-se a cobrança em exercício regular de direito da demandada.

Porém, salienta-se que o contrato tinha como previsão de pagamento do prêmio 01 (um) único, à vista (id.

154994202), feito o desconto na data da contratação, no valor de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais), em 25.01.2019, que, portanto, não devem ser devolvidos ao autor.

Mas, do conjunto probatório amealhado aos autos restou demonstrou que além do valor devido, o banco réu efetuou vários outros descontos à título de seguro, pois a proposta de adesão ao seguro prestamista continha cláusula de renovação automática por tempo indeterminado, o que é prática abusiva, defesa em lei, a teor do artigo 39, inciso X.

Assim, tenho que nesse ponto, a parte reclamada não se desincumbiu em trazer provas capazes de extinguir o direito autoral, pois, não apresentou nenhuma prova que o serviço de seguro foi ofertado de forma clara quanto a renovação automática do contrato, pelo que considera-se abusiva a forma como contratado, merecendo a sentença reforma quanto a isso, diante de que se entende que há direito do autor em ser restituído do que foi indevidamente descontado, decotado o valor de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais), que restou demonstrada a legitima contratação, devendo ser restituído do valor excedente.

No caso, como dito, o último desconto se deu em 25.02.2021, portanto, não há que falar em prescrição, sendo devida a restituição do valor de R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais) pelos descontos indevidos realizados.

Considerando que o valor exigido da autora se trata reconhecidamente de cobrança indevida, é cabível que a restituição opere-se em dobro, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:

Art. 42.
[...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor/prestador do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente.

Adequado, portanto, que a restituição seja feita em dobro do total cobrado indevidamente da recorrente.

Em relação ao pedido de dano moral constatada a
mera cobrança indevida, entende-se que somente é passível a configuração de danos morais em casos excepcionais, por exemplo, quando o consumidor demonstra que o desconto lhe causou graves prejuízos financeiros ou quando ocorra a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

A cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

Assim, não há qualquer prova de que as cobranças tenham ocasionado algum dano maior ao consumidor, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução em dobro da quantia paga indevidamente.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para determinar a devolução em dobro do montante cobrado indevidamente a título de seguro prestamista,
sendo devida a restituição do valor de
R$ 1.344,00 (mil trezentos e quarenta e quatro reais),

e fundamentar a prescrição da pretensão ao ressarcimento de valores pela cobrança de tarifas de saque, com base no artigo 27 do CDC, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023